Tribunal: TJDFT
Processo: 0708506-92.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708506-92.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADICIONAL. INSALUBRIDADE. INADEQUAÇÃO. VIA. ELEITA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo por considerar que a ação civil pública é via inadequada para pleitear a implementação do adicional de insalubridade a uma categoria de servidores públicos. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que o benefício condiciona-se à elaboração de laudo que comprove o efetivo desempenho das atividades em condições insalubres por cada servidor público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas (2) questões em discussão: (i) estabelecer se o valor da causa arbitrado pelo Juízo de Primeiro Grau observou os parâmetros legais; e (ii) estabelecer se a ação civil pública pode ser utilizada para reconhecer o direito ao adicional de insalubridade abstratamente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O valor da causa deve refletir o conteúdo econômico da demanda, o que em ações promovidas por associação importa na soma do valor pleiteado por cada associado. 4. A via coletiva é inadequada para conceder-se o adicional de insalubridade de modo generalizado a uma categoria de servidores. O reconhecimento do adicional está condicionado à realização de perícia no local de trabalho de cada servidor e à elaboração de laudo técnico para identificar aqueles que trabalham efetivamente em locais insalubres com habitualidade ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação desprovida Tese de julgamento: “A ação civil pública é via inadequada para obter o reconhecimento do adicional de insalubridade a toda a uma categoria de servidores públicos sem a realização de perícia nos locais de trabalho e a elaboração de laudos técnicos individualizados”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XXIII; Lei Complementar Distrital no 840/2011; Decreto Distrital no 32.547/2010. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ADI 0703199-85.2021.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, Conselho Especial, j. 22.6.2021. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 291 do Código de Processo Civil; e 95 e 98, caput e § 1o, ambos do CDC, ao determinar a retificação do valor da causa, para que reflita o conteúdo econômico da demanda. Afirma que, nas ações coletivas, as fases de conhecimento e execução apresentam naturezas distintas e bem delimitadas, razão pela qual na fase inicial da ação não é possível aferir de forma precisa a extensão do proveito econômico, justamente porque ainda não se conhece o número de beneficiários que futuramente executarão a sentença. Acrescenta que a própria legislação de regência das ações coletivas admite que a condenação seja genérica ou, como no caso em tela, meramente declaratória, de modo que o valor da condenação (leia-se proveito econômico da demanda) somente será definido na fase de liquidação. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do TRF-1 como paradigma; b) artigos 81, parágrafo único, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, e 485, inciso VI, do CPC, defendendo a viabilidade do manejo de ação civil pública pelas associações, em ação na qual se pleiteia o adicional de insalubridade. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa ao artigo 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pugna para que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados, nos termos do artigo 18 da Lei 7.347/85. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 291 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil; e 81, parágrafo único, inciso III, 95 e 98, caput e § 1o, todos do CDC, bem como ao suposto dissidio interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “As causas de valor inestimável são aquelas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato, como causas de estado ou de direito de família. As causas em que o valor é considerado muito alto não se enquadram no conceito de inestimável (...) O valor arbitrado pelo Juízo de Primeiro Grau em R$ 3.054.301,82 (três milhões cinquenta e quatro mil trezentos e um reais e oitenta e dois centavos), com base nos cálculos efetuados pelo apelado, são razoáveis. A apelante não apresentou um cálculo que corresponda mais adequadamente ao valor pretendido. (...) A ação civil pública é meio inadequado para obter a condenação ao pagamento do adicional de insalubridade a toda a uma categoria de associados sem a realização de perícia nos locais de trabalho e a elaboração de laudos técnicos individualizados.” (ID 68834304). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Também não merece seguimento o apelo extraordinário no tocante à indicada ofensa ao artigo 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral na matéria em discussão, pois “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). Outrossim, determino que todas as publicações, referentes à recorrente, sejam realizadas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003